Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740920-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELIAS RODRIGUES PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa de ELIAS RODRIGUES PINHEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos no 0401185-20.2025.8.07.0015, reconverteu, definitivamente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade para ser cumprida em regime aberto, já que o sentenciado descumpriu a obrigação de manter seu endereço atualizado e não foi localizado, mesmo após realização de diligências e publicação de intimação por edital. Nas razões recursais, a Defesa do agravante aduz, em síntese, que não foi colhida a prévia manifestação do apenado a fim de justificar o descumprimento da restrição imposta. Pede que “os efeitos da decisão agravada sejam circunscritos à conversão cautelar da pena restritiva em privativa de liberdade, até que o sentenciado seja ouvido em juízo a respeito do descumprimento noticiado”, mantendo-se a tramitação dos autos na VEPEMA (ID 76553156, p. 640-650).. Este o breve relatório. Após a leitura dos autos, constata-se que o sentenciado Elias Rodrigues Pinheiro DE SOUZA, nascido em 25/08/1994 (CPF 062.582.241-21 - ID 76553156, p. 22) foi condenado nos autos no 0704157-02.2020.8.07.0002, pela prática do delito previsto o art. 309, da Lei no 9.503/97, a cumprir pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos (ID 76553156, pp. 134-138; 175-177; 535-540), consistente no pagamento de um salário-mínimo em sete parcelas (ID 76553156, pp. 73-74, 146, 258, 262, 549-551). Há diversos documentos ora referindo-se ao apenado, ora referindo-se a um homônimo (ID 76553156, pp. 114, 115, 116, 119; pp. 20, 23, 298)[i] e, sem saneamento, mediante a exclusão dos documentos que não dizem respeito ao agravante (atentando-se à sua qualificação, data de nascimento, filiação, CPF, assinatura, endereço e antecedentes penais), os autos vieram a esta instância sem que se possa aferir, com segurança, a validade dos atos processuais que culminaram na prolação da decisão agravada. Apenas para exemplificar, constam diversas certidões e manifestações assegurando que nenhum valor foi recolhido pelo agravante (ID 76553156, pp. 150, 400, 406, 564, 565, 559, 564, 565), mas foram localizadas as seguintes guias de pagamento: ID 76553156, p. 75, datada de 11/10/23, no valor de R$ 158,85 (emitida, no entanto, no nome e CPF do homônimo); ID 76553156, p. 257, datada de 10/01/25, emitida no valor de R$ 100,00; ID 76553156, p. 272, datada de 26/02/25, emitida no valor de R$ 100,00. Observa-se que, inclusive, o Juízo da VEPEMA determinou a autuação de pedido de providências para acompanhamento da pena restritiva de direitos em apartado e a vinculação aos autos dos pagamentos realizados (ID 76553156, p. 398), mas a certidão da Serventia nada esclareceu a respeito das mencionadas guias de pagamento (ID 76553156, p. 400). Posteriormente, foi proferida a decisão na qual o juízo registrou que as tentativas de intimação do agravante foram frustradas e determinou a designação de data para a audiência admonitória e a intimação do sentenciado por edital (ID 76553156, p. 496). Ocorre que o nome que constou no edital não é o do ora apenado (vide ID 76553156, p. 499, no 18), repetindo-se o equívoco anterior relativo ao nome do homônimo, pelas circunstâncias referidas. Realizada a audiência (ata - ID 76553156, p. 502), o representante ministerial opinou pela conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade com expedição do mandado de prisão (ID 76553156, p. 507), seguida da manifestação da Defesa pugnando pela expedição do mandado de localização (ID 76553156, p. 511), sendo proferida a ordem de prisão (ID 76553156, p. 518) e, posteriormente decidido pela reconversão definitiva da PRD em PPL e envio dos autos à VEP (ID 76553156, pp. 629-631). Anote-se que, apesar de algumas mudanças de endereço (ID 76553156, pp. 19, 23), o apenado reside em Padre Bernardo/GO, constando a última atualização de seu endereço no ID 76553156, p. 252, mas não foi possível estabelecer contato com ele (ID 76553156, pp. 571, 573, 588). Em seguida, a Defesa pediu a reconsideração da decisão e interpôs o presente agravo em execução. Ante o exposto, diante da possibilidade de o sentenciado ter iniciado e realizado o pagamento parcial da pena pecuniária (acaso seja esclarecido que os pagamentos acostados aos autos foram realizados pelo agravante), e considerando que o nome constante da intimação editalícia não corresponde ao dele, converto o julgamento em diligência para que o feito seja saneado e prestados esclarecimentos pelo Juízo de origem. Remetam-se ao Juízo da VEPEMA o presente agravo para que: a) sejam identificadas as peças processuais que não dizem respeito ao sentenciado, mediante a análise de sua qualificação, data de nascimento, filiação, CPF, assinatura e endereço atualizado, para assim se expurgar eventuais dúvidas a este respeito; b) sejam verificados eventuais valores pagos pelo sentenciado e em caso positivo promovida a vinculação aos presentes autos; c), seja procedida eventual retificação do nome do agravante no SEEU e vinculação ao correto número de seu CPF. Após retorno dos autos, com os esclarecimentos e providências cumpridas, remeta-se o caderno processual eletrônico à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [i] ID 76553156, pp. 22 ou 301 – Vide a Ficha de Identificação Civil de ELIAS RODRIGUES PINHEIRO DE SOUZA, filho de Maria da Penha de Souza e Devair Rodrigues da Costa, nascido em 25/08/1994 em Niquelândia/GO, CPF não informado (mas é no 062.582.241-21). Importante destacar que em consulta ao SEEU, na guia/autos no 0401185-20.2025.8.07.0015, o nome do apenado foi cadastrado erroneamente como sendo do seu ‘homônimo’ e sequer há referência ao no de seu CPF, como forma de distingui-los. ID 76553156, pp. 297-298 – Vide a Ficha de Identificação Civil de ELIAS RODRIGUES PINHEIRO, filho de Maria José Dias Rodrigues e Mauricio Pinheiro das Neves, nascido em 07/10/1971 em Taguatinga/DF, CPF no 51209640104.